Tribunal: TJMT
Processo: 1006160-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006160-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA
AGRAVADO(S):
PORTO SEGURO NECÓGICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por PREMIUM COMERCIO DE ENERGIA LTDA contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse e Cobrança de Cláusula Penal c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000442-67.2022.8.11.0010 movida em face de PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, que declinou da competência para julgar o caso.
Alega a parte recorrente que os autos foram distribuídos inicialmente à 2a Vara de Jaciara/MT e ao despachar a inicial, o i. juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira afirmou sua suspeição para a causa.
Sustenta que a i. juíza Dra. Laura Dorilêo Cândido também afirmou sua suspeição para a causa.
Diz que remetidos os autos ao substituto legal, o i. juiz Dr. Ednei Ferreira dos Santos, sobreveio nova suspeição, por motivo de foro íntimo.
Afirma que o feito foi encaminhado ao substituto legal subsequente, Dr. Alcindo Peres da Rosa, titular da Comarca de Juscimeira/MT que determinou a remessa dos autos para a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, diante da decisão exarada nos autos no 0001578-34.2013.811.0010.
Informa que o processo no 0001578-34.2013.811.0010 refere-se à recuperação judicial de USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA e USINA JACIARA S/A que tramitava em Jaciara/MT e, por força do entendimento externado na decisão recorrida, foi redistribuído à 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, por se tratar de uma das Varas Regionais de Falência e Recuperação Judicial.
Assevera que a decisão recorrida, ao determinar a remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis, acabou por violar o princípio do juiz natural, contrariando as regras de competência constantes tanto do CPC como das normas de Organização Judiciária do Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a competência para a ação de reintegração de posse deve pautar-se primeiramente, pelas regras de competência funcional constantes do Código de Processo Civil e, posteriormente, pelas normas internas de Organização Judiciária deste e. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o disposto no art. 44 do CPC/15:
“Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.”
Ademais, em se tratando de ação possessória, a competência é regulada pelo art. 47, § 2o, do CPC/15, que estabelece que a competência é absoluta do foro da situação da coisa, in verbis:
“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.
§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.
§ 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. (destaquei)
Desse modo, se não suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito seja remetido para a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, para a qual fora declinada a competência, sem que antes este juízo ad quem possa decidir sobre o mérito deste recurso.
Assim, conveniente que o cumprimento do decisum declinatório se dê após a análise colegiada deste recurso, a fim de se evitar que se desenvolvam atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais dispendioso ao Judiciário.
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos do decisum recorrido, ficando, por ora, o juízo a quo competente para dirimir eventuais questões de urgência.
Comunique-se ao juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora